Tribunal: TJPA
Processo: 0002491-13.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002491-13.2005.8.14.0301

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação, sustentando a inexistência de provas da conduta ilícita imputada e a perda de interesse na tutela antecipada deferida em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A alegação genérica de ausência de provas da conduta ilícita e críticas à atuação do Ministério Público não satisfazem os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da sentença.

Não se evidencia o periculum in mora alegado, uma vez que a medida liminar deferida em 2005, ratificada na sentença, visa proteger o interesse público e permanece necessária até decisão de mérito definitiva.

A manutenção da decisão liminar não causa prejuízo à agravante, sobretudo se ela afirma atuar dentro da legalidade, uma vez que a liminar apenas proíbe a conduta que já seria vedada por normas regulatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A ausência de prova concreta e atual do periculum in mora inviabiliza a concessão do efeito suspensivo à apelação.

A permanência de medida liminar que visa coibir conduta ilícita não gera prejuízo à parte que alega atuar em conformidade com a legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, §§ 4º e 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002491-13.2005.8.14.0301

AGRAVANTE:
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
, em face da
Decisão Monocrática de ID n. 20228531
, que recebeu a apelação interposta apenas no efeito devolutivo, tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que mesmo diante das hipóteses das exceções legais, em que a sentença passa a produzir efeitos imediatos, é possível a atribuição de efeito suspensivo, que, nesse caso, se reveste de caráter excepcional, diante da prova da probabilidade de provimento do recurso ou, em sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no art. 1012 § 4º, do CPC.

Assevera que não há provas nos autos da alegada conduta ilícita, sendo certo que tal ônus incumbia ao autor da ação, especialmente por se tratar 13 de prova negativa, se o ônus recaísse à Nacional Gás, a qual, por sua natureza, seria difícil de ser produzida. O Ministério Público, como mencionado, embora tenha tido a oportunidade de produzir provas nos autos, assim não o fez.

Afirma que além de demonstrada a relevância da fundamentação e a probabilidade de provimento do seu apelo, a Agravante demonstrou a desnecessidade da manutenção de medida liminar deferida em 2005, que determinou à Nacional Gás que se abstivesse de vender GLP para revendedores não autorizados sob pena de multa, baseada em um presumido perigo de dano aos consumidores supostamente existente à época, quando a regulação do setor ainda era incipiente, demandando uma atuação mais ativa do Ministério Público que, ao logo dos anos e no decorrer da tramitação processual, demonstrou ter perdido o interesse com a sua inércia quanto ao impulsionamento do feito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, seja por meio de juízo de retratação do relator, seja pela submissão ao órgão colegiado, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 21310035, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível.

Como cediço, O § 4º do art. 1.012, do CPC, admite a concessão do efeito suspensivo, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

No caso em apreço, os argumentos expendidos pela agravante não se mostram suficientes para ensejar a reforma da decisão agravada. A mera afirmação de que inexistem provas da conduta imputada, acompanhada da crítica à atuação do Ministério Público, não satisfaz os requisitos legais para suspensão dos efeitos da sentença.

Ademais, o
periculum in mora
sustentado não se evidencia nos autos, especialmente porque a medida liminar vigente desde 2005 não representa manifesta gravidade ou urgência a ensejar sua revogação imediata por via precária. Ao contrário, a permanência da ordem judicial reflete o juízo de necessidade então firmado e que ainda não foi superado por decisão de mérito, não a toa fora ratificada em sentença (ID n. 20224627), o que justificou o recebimento do presente recurso tão somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 1012, inciso V, do CPC.

Ademais, acrescento que a liminar tem como finalidade assegurar obrigação de não fazer, qual seja coibir a venda e/ou a exposição à venda irregular/ilegal do produto fornecido pela ré/agravante (GLP), e, se a agravante vem veementemente afirmando que atua dentro dos limites da legalidade, não há prejuízo algum à recorrente a manutenção da higidez da decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20228531, que recebeu o recurso tão somente no efeito devolutivo, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Após o prazo recursal. Retornem-se conclusos os autos à minha relatoria para o julgamento do apelo recursal.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/06/2025